Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA (ID: 17950811). Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos, conforme petições ID: 18688623 e 18603657, respectivamente. É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 11012202), o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 17950811, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 9675226); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor do citado substituído, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 9675039, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao ID: 18603657 e autorizado no ID: 9675196. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador